Tribunal: TJSP
Processo: 1030051-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA PELA RÉ – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – pretensão de reconhecimento de decurso do prazo prescricional ânuo previsto no artigo 22 da Lei Federal no 9.611/98 – hipótese dos autos que não é de transporte multimodal de cargas – prazo incidente que é o trienal do artigo 206, §3o, V do Código Civil – demanda ajuizada dentro do prazo prescricional – preliminar

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR ARGUIDA PELA RÉ – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – pretensão de reconhecimento de decurso do prazo prescricional ânuo previsto no artigo 22 da Lei Federal no 9.611/98 – hipótese dos autos que não é de transporte multimodal de cargas – prazo incidente que é o trienal do artigo 206, §3o, V do Código Civil – demanda ajuizada dentro do prazo prescricional – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE JULGADA EXTINTA – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ – JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO, PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA A RESPEITO DA DATA DA SESSÃO EM 2o GRAU – NOVO JULGAMENTO DOS RECURSOS – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA ALTERAÇÃO DO QUE FOI DECIDIDO ANTERIORMENTE NO QUE TANGE ÀS QUESTÕES PRINCIPAIS – HIPÓTESE QUE É MESMO DE SER JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO – autora que contratou a ré para a realização de transporte marítimo de mercadoria importada – transporte marítimo da França para o porto de Navegantes/SC – data de chegada do contêiner – informação formulada com base em estimativa, mas não em juízo de certeza – cláusula contratual expressa de isenção da responsabilidade da ré em caso de atraso – inocorrência de atraso substancial – cláusulas contratuais que não podem ser automaticamente reputadas como abusivas, em se tratando de contrato de transporte marítimo, ramo acentuadamente marcado pela incerteza quanto à duração de viagens – ré que contratualmente não estava vinculada à data de entrega estimada que informou – autora que pretendeu agilizar por conta própria o recebimento da mercadoria – desembolsos realizados pela autora para tal finalidade que não têm a natureza de dano material – falta de pressupostos da responsabilidade civil – ação julgada improcedente – pretensão de acolhimento da denunciação à lide prejudicada – recurso da ré não conhecido no que diz respeito ao tema que é o principal da lide secundária – recurso da ré conhecido apenas quanto aos encargos sucumbenciais e desprovido no ponto – honorários advocatícios devidos pela ré aos procuradores da denunciada, fixados em dez por cento do valor da causa (R$ 41.012,95) – verba que não merece redução – arbitramento que tem sido admitido para a fixação dos honorários em montante inferior a dez por cento do valor da causa, mas só quando a verba estipulada por percentual é absolutamente discrepante em relação ao serviço prestado, o que não se passou na hipótese dos autos – observação de que anteriormente o apelo da ré havia sido acolhido no ponto para o fim de arbitramento dos honorários – decisão precedente que não tem que prevalecer, ante a anulação ocorrida do julgamento anterior – pronunciamento do STJ a respeito do tema, posterior ao julgamento anulado, que deve ser considerado – entendimento no sentido de que a verba deve ser fixada em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, quanto não se apresentar como teratológica – prejudicado o conhecimento do apelo da autora, no qual se pretendia o acolhimento integral da pretensão inicial.

Resultado: apelo da ré parcialmente provido, quanto à parte conhecida; apelo da autora não conhecido.